Tribunal: TJBA
Processo: 8000230-93.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000230-93.2019.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, DANIELLE MELO DANTAS, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: EDNALDO CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERLON GRACINDO SANTOS PESSOA, KAROLINA DE SOUZA NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA RENEGOCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexigível o débito de R$193,16, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, diante de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes por dívida já renegociada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, ao inscrever o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito com base em débito de contrato já renegociado.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova.
4. A autora comprovou a renegociação do contrato e a inscrição indevida posterior, enquanto o banco não comprovou a regularidade da cobrança.
5. A inscrição indevida configura falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
6. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado no STJ.
7. O valor fixado a título de indenização (R$4.000,00) mostra-se razoável e proporcional à gravidade do ilícito.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por dívida oriunda de contrato já renegociado configura falha na prestação do serviço. 2. O dano moral decorrente da inscrição indevida é presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização correspondente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.379.761.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000230-93.2019.8.05.0172
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada EDNALDO CARDOSO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR